Tribunal: TJDFT
Processo: 0743290-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743290-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO RUARO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAURÍCIO RUARO contra a decisão ID origem 208055315, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713178-34.2022.8.07.0001, movido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado. Na citada decisão, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora de valores realizada na conta do agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia mantida em caderneta de poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente à remuneração da parte devedora. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é quantia impenhorável. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável, não sendo a questão, conforme jurisprudência acima delineada, presumível. Nessa linha, é de se concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que no dia 3 de outubro de 2024, compareceu espontaneamente aos autos, de forma que o prazo deverá fluir a partir do comparecimento espontâneo, na forma do art. 239, § 1o do CPC. Quanto ao caso analisado na origem, descreve, em síntese, que [...] cuida-se originalmente de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco BRB, ora agravado, contra o agravante/executado. Narra o agravante/exequente que, emitiu em favor do agravante a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 18029000, em 27/04/2020, com vencimento em 30/12/2024, no valor de R$ 65.050,12 (sessenta e cinco mil e cinquenta reais e doze centavos). A decisão de ID 129603220 recebeu o feito e determinou a citação do agravante para pagamento no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Embora indevidamente citado (ID 132011253) a certidão de ID 137650664 determinou o início dos atos expropriatórios. Após pesquisas, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a certidão de ID 167185553 reconheceu o equívoco no registro de citação. Diante disso, a decisão interlocutória de ID 167946973 revogou a decisão que sobrestou os autos (ID 144311971) e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de novas pesquisas eletrônicas disponíveis ao juízo para localização de novo endereço do agravante. Diante da tentativa frustrada de citação, a certidão de ID 184696330 determinou a citação por Edital do agravante. A certidão de ID 193170354 promoveu o cadastramento da Curadoria Especial e remeteu os autos para tentativa de penhora. A pesquisa SISBAJUD retornou parcialmente frutífera com o bloqueio no valor de R$ 1.145,44 (um mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). A Curadoria Especial impugnou à penhora por negativa geral (ID 202335322). A decisão de ID 208055315 rejeitou a impugnação à penhora. O recorrente compareceu espontaneamente aos autos (ID 213339327). [...] Registra que decisão agravada, em seu fundamento jurídico, discorreu sobre a impenhorabilidade que dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil e concluiu que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade, e manteve a penhora. Pontua que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, mas a lei excluiu determinados bens da constrição judicial. Assevera que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Aduz que, no caso em estudo, a penhora no valor de R$ 930,93 (novecentos e trinta reais e noventa e três centavos) que recaiu sobre a conta da Caixa Econômica Federal (Id origem 197244053 - Pág. 4) em 13/05/2024, é proveniente da remuneração do agravante, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Esclarece que há comprovação, por meio dos extratos anexos, referentes aos meses de abril, maio (mês em que ocorreu a penhora) e junho, que o valor bloqueado é proveniente de sua remuneração de sua conta – salário. Informa que, mesmo com o atual entendimento pela mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, as abordagens à regra estão expressamente previstas em lei. Argumenta que A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não é aplicável para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. Na espécie, o processo de origem cuida-se de execução de título extrajudicial decorrente de inadimplemento contratual. Não corresponde a verba de natureza alimentar. Ademais, a penhora requerida não incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários mínimos. Cita o Tema 1230 STJ que, ainda pendente de julgamento, trata do alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Destaca julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja impedido o repasse do valor penhorado de R$ 930,93 (novecentos e trinta reais e noventa e três centavos) nas contas do devedor e impedir novos descontos incidentes sobre verbas remuneratórias do recorrente; e, b) no mérito, o seu provimento para confirmar a liminar requerida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento interposto carece dos requisitos necessários para o devido conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifico que o executado, ora agravante, não foi localizado e teve a citação realizada por edital (Id origem 184696331). Portanto, o devedor estava sendo patrocinado pela Defensoria Pública atuando como Curadoria Especial. Deferida a realização de pesquisa via Sisbjaud, que foi parcialmente frutífera, tendo sido penhorado o valor de R$ 1.145,44 (mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme Id origem 197244052. A Curadoria Especial apresentou impugnação à penhora em 28.06.2024 (Id origem 202335322), rejeitada pela decisão ora agravada, proferida em 19.08.2024 (Id origem 208055315). Vale ressaltar que na aba de expedientes do Pje consta ciência registrada pela Curadoria Especial em 29.08.2024 e com prazo para manifestação finalizando em 10.10.2024, em razão da contagem específica em relação ao Órgão atuante. Ademais, Curadoria Especial deu ciência da decisão que rejeitou a impugnação à penhora em 30.09.2024 (Id origem 208630923), sem apresentar qualquer recurso em face do ato decisório em referência. De outro lado, observo que no dia 03.10.2024 houve pedido de habilitação em nome do executado, com o requerimento de devolução do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor recurso em desfavor da decisão ora agravada (ID origem 208055315) e para opor embargos à execução. Pois bem. Inicialmente, convém destacar a previsão legal do Código de Processo Civil acerca do instituto da revelia. Assim consta disposto: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Observa-se que a parte requerida que deixa de contestar a ação será considerada revel, mas poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que estiver (Parágrafo único do art. 346 do CPC). Dessa forma, no atual momento processual, considerando que não houve interposição de recurso da Curadoria Especial em desfavor da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e que a própria petição do executado requer, além da habilitação nos autos de origem, a revisão do prazo recursal envolvendo a penhora realizada na conta do devedor, entendo incabível a análise do recurso interposto. No caso específico, o prazo que a Curadoria Especial possuiria para recorrer da decisão não guarda referência específica com o prazo que eventual novo patrono do executado possui para manifestação nos autos, situação que deve ser devidamente analisada e direcionada pelo Juízo de origem. Em adição, pondero que o agravante alega que o valor penhorado diz respeito a verbas salariais e, para comprovar a origem, colaciona extratos bancários. Nesse aspecto, tomando como base a manifestação do devedor nesta sede recursal, verifico que as alegações e os documentos juntados como prova sequer foram apresentados ou analisados pelo Juízo de origem, corroborando a inviabilidade de exame do presente agravo de instrumento, visto que a matéria não submetida de forma direta e expressa ao juízo originário, configura inovação recursal por expressa inovação recursal. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça om o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A alegação de coisa julgada, ainda que seja matéria de ordem pública, não pode ser conhecida em sede recursal se não tiver sido previamente apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A agravante (passageira vítima de acidente de ônibus causado por empresa de transporte) é consumidora e figura no polo ativo da demanda, razão pela qual a competência é relativa, não podendo ser declinada de ofício. Precedentes. 2. A propositura da ação no foro do domicílio da empresa ré não configura escolha aleatória (CPC 46). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1928914, 0727757-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator